Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após a eliminação do candidato na fase de avaliação médica.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação as controvérsias que envolvem concursos públicos deve ser limitada ao exame da legalidade do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional.
4. O Edital do concurso para provimento de cargo de Agente de Polícia da PCDF prevê fase de caráter eliminatório consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica.
5. No caso em exame o recorrente foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde. (“hérnia umbilical”). 5.1. As provas produzidas no momento, notadamente os exames elaborados por cirurgião geral do aparelho digestivo e médico radiologista, são suficientes para a manutenção do candidato nas fases subsequentes do certame.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.